Tribunal: CARF
Processo: 13888.901852/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901852/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.579 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2010
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF ou da DCOMP a
ser retificada, compete ao contribuinte realizar a retificação da DCOMP para
regularizar o erro. Proferido o despacho decisório não homologando o crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão
de ofício na própria delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, afastando os
argumentos de nulidade do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901852/2014-33
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

Relatório
Trata-se
de
PER/DCOMP
26122.20592.200813.1.7.04-0584,
fls.
17-21,
transmitida em 20/08/2013 para declaração a compensação de débitos de PASEP, devido no
período de apuração de maio/2013, no valor principal de R$ 21.286,37, utilizando-se de crédito
de PASEP supostamente recolhido indevidamente, relativo ao período de apuração de
setembro/2010 quitado por DARF em 25/10/2010 no valor de R$ 251.574,84. O crédito original
declarado na DCOMP foi de R$ 21.217,47.
Conforme Despacho decisório, fl. 22, o DARF utilizado como origem do crédito
foi localizado, porém, estava alocado para quitação de débitos do contribuinte, restando um saldo
inferior ao pleiteado.
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de transmissão"
informado no PER/DCOMP, no valor de 21.217,48
Valor do crédito original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
restringindo-se a discutir a retificação e cancelamento de PER/DCOMP anterior, pois cometeu
equívoco nas informações prestadas e não pleiteou o cancelamento de PER/DCOMP anterior.
Assim, não há discussão sobre o crédito.
Acolho o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se da análise da DComp no 26122.20592.200813.1.7.04-0584, homologada
parcialmente, tendo em vista que restou saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados na DCOMP, conforme
informação contida no Despacho Decisório de fl.22, abaixo reproduzida:
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.02/10, tecendo seus argumentos conforme segue:
I - Dos Fatos (...)
Em maio de 2013, decorrente da conversão da MP n° 589/2012, foi publicada a Lei n°
12.810/2013, que visando a regularização de débitos dessa natureza pelos Estados,
Municípios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias, instituiu programa especial
de parcelamento, possibilitando a quitação, em até 240 parcelas, dos débitos relativos a
fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2013.
(...)
Para formalizar essa opção, a Contribuinte, em julho de 2013, promoveu o envio de
novos PER/DCOMP, entre os quais o objeto do Despacho Decisório ora atacado, nos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

quais pretendeu quitar débito relativo a período posterior a 28 de fevereiro de 2013, ou
seja, período não contemplado pelo parcelamento.
Entretanto, certamente por algum equívoco na operação/alimentação do sistema, o
PER/DCOMP anteriormente transmitido (abril/2013) não foi cancelado, gerando a
afirmação contida no Despacho Decisório, de que "foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP."
Portanto, embora não suficientemente fundamentado/motivado, o Despacho Decisório
ora contestado está centrado na premissa de que o crédito postulado nos PER/DCOMP
transmitidos em julho/2013 foi integralmente utilizado nos PER/DCOMP transmitidos
em abril/2013. Daí a necessidade de se demonstrar - como de fato restará demonstrado -
que os PER/DCOMP transmitidos posteriormente devem ser objeto de homologação
pelo Fisco, eis que o débito compensado nos PER/DCOMP anteriores está formal e
legitimamente incluído no parcelamento instituído pela Lei n° 12.810/2013.
(...)
II - DO DIREITO 1. NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO
De plano, no âmbito dos argumentos de natureza preliminar, quer a ora Manifestante
arguir a nulidade do ato administrativo (despacho decisório) que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP em epígrafe, pois, desprovido de
fundamentação precisa, impossibilita o pleno exercício do sagrado direito de defesa.
Com efeito, a autoridade local limitou-se em fazer referência genérica aos motivos que a
levaram a não homologar o procedimento compensatório manejado pela Contribuinte,
não desenvolvendo a necessária fundamentação acerca de tais motivos.
(...)
Senhores Julgadores, não há dúvida que a necessidade de fundamentação tem como
objetivo garantir o exercício da defesa em sua amplitude, donde se conclui que são
princípios diretamente ligados. Em última análise, a fundamentação precária do ato
acarreta em cerceamento de defesa, causa de nulidade prevista no artigo 59, II, do
Decreto n° 70.232/72:
(...)
Pelo exposto, estando caracterizada a deficiência/insuficiência na fundamentação do
questionado ato, o que implica diretamente na impossibilidade de ampla defesa, há que
ser decretada a nulidade do Despacho Decisório vinculado ao presente processo
administrativo.
2.
MÉRITO:
EQUÍVOCO
NO
PROCEDIMENTO
ADOTADO
PELA
CONTRIBUINTE. OS DÉBITOS APONTADOS NAS DCOMP ENVIADAS EM
ABRIL/2013 FORAM INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/2013.
DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS
POSTERIORMENTE (...)
Assim, contornado o possível equívoco cometido na operacionalização do sistema
PER/DCOMP, com o não cancelamento do PER/DCOMP transmitido originalmente em
abril/2013 antes da transmissão do PER/DCOMP formalizado em julho/2013 - pelo qual
a Manifestante se penitencia - entende a Contribuinte que o ponto central de sua
manifestação de inconformidade reside na demonstração de que o débito compensado
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

no PER/DCOMP anteriormente transmitido foi relacionado e formalmente inserido no
parcelamento instituído pela Lei n° 12.810/2013.
(...)
Assim, para aproveitar o crédito apurado em razão dos recolhimentos a maior a título de
PASEP e partindo da premissa de que os débitos anteriormente ofertados à
compensação estariam inseridos no parcelamento da Lei n° 12.810/2013, a ora
Manifestante transmitiu, em julho de 2013, vários PER/DCOMP - entre os quais o
objeto do Despacho Decisório ora contestado - sem que tivesse promovido, por absoluto
equívoco no manejo do sistema PER/DCOMP, o cancelamento do PER/DCOMP
transmitido em abril, cujos débitos informados, é preciso insistir, foram posteriormente
incluídos no programa especial de parcelamento.
Ora, Senhores Julgadores, se o motivo para a não homologação das compensações
declaradas em julho/2013 está centrado na utilização do crédito para compensação de
débitos constantes no PER/DCOMP anteriormente enviado, a demonstração de que tais
débitos estão inseridos no parcelamento instituído pela Lei n° 12.810/2013, à evidência,
permite que tal posicionamento seja revisto, com a homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo.
(...)
Portanto, comprovado à saciedade que os PER/DCOMP enviados anteriormente à
publicação da Lei n° 12.810/2013 não foram cancelados por manifesto erro na
operacionalização do sistema, bem como a inexistência de débito a ser liquidado
naquele âmbito, pois inserido no parcelamento instituído pela citada Lei, a homologação
dos PER/DCOMP enviados posteriormente é medida de rigor.
(...)
III-DO PEDIDO
Diante do exposto, a Manifestante pede que a sua defesa seja recebida, a fim de que o
Despacho Decisório questionado seja reformado/anulado, culminando com o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a consequente homologação das
compensações a ele vinculadas.
A 11a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão 14-98.859, fls. 34-43, para não
conhecer da manifestação de inconformidade diante da inexistência de crédito em litígio e tratar
da incompetência da DRJ para cancelar ou retificar PER/DCOMP.
Notificada, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 53-60, para repisar
todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atente os requisitos da legislação, no entanto,
não merece ser conhecido diante da inexistência de crédito em litígio.
Como bem apontado pela r. decisão de piso, a Recorrente alega que ocorreu um
lapso de sua parte, deixando de retificar a DComp corretamente. Assim, a Recorrente apenas
discute e requer a correção de seu alegado erro, isto é, solicita que esta autoridade julgadora
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

retifique ou cancele a DComp entregue em abril de 2013, após a expedição do Despacho
Decisório que homologou parcialmente a DComp em comento.
Como se vê, a retificação da declaração apresentada em formulário ou eletronicamente
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
...
Além disso, quanto à pretensão de cancelamento da Declaração de Compensação não é
cabível em sede de Manifestação de Inconformidade.
Esclareça-se que a análise, bem como a retificação e/ou o cancelamento da Declaração
de Compensação, é matéria de competência exclusiva da Delegacia da Receita Federal
do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, pois só é admitida a
retificação e/ou o cancelamento na hipótese de inexatidão material e, ainda, caso a
mesma esteja pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou cancelador, consoante disciplinado nos arts. 87 a 93 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente na data de transmissão
do PER/DCOMP em exame, e também na data da manifestação de inconformidade.
Referida instrução normativa ainda estabeleceu ser definitiva a decisão que não admita a
retificação ou indefira o pedido de cancelamento; deste modo, contra tal decisão não
cabe manifestação de inconformidade, confirmando, assim, que eventual litígio sobre a
matéria não se encontra na esfera de competência das Delegacias de Julgamento...
Assim, a manifestação de inconformidade não pode ser conhecida quanto pedido de
retificação ou cancelamento da DCOMP...
Contudo, o que se observa é que ocorreu equívoco por parte da Interessada e o
Despacho Decisório retrata exatamente as informações encaminhadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Inclusive, conforme acima ficou demonstrado, nas informações complementares anexas
ao Despacho Decisório estão contidos claramente os números a que se referiu na
transmissão das DComp a Interessada.
Portanto, não existe cerceamento ao direito de defesa e, também, a Interessada
demonstrou conhecer exatamente os fatos, narrando-os inclusive com afirmação de
datas e atos normativos.
Verifica-se que não existe outro argumento da requerente.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que a discussão passou a ser sobre o débito confessado, não mais sobre o crédito. O
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício na
própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações prestadas na
DCOMP.
Repetindo, não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há
crédito em litígio, mas sim discussão sobre o débito confessado, ponto debatido na r. decisão de
piso e rejeitado diante da inexistência de prova, contábil ou fiscal, capaz de demonstrar que o
débito é inexistente.
Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB, muito menos para discutir o débito confessado em
PER/DCOMP. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da RFB, que devem
ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso. O caso deveria ser resolvido
em pedido de revisão de ofício na DRF.
Ainda, a Recorrente sustenta nulidade do despacho decisório diante da
inexistência de fundamentação.
Afasta-se desde logo quaisquer argumentos de nulidade. O despacho decisório foi
proferido por autoridade competente, retratando as informações que constavam no sistema da
RFB, identificando a situação do caso concreto e fundamentando a razão da homologação parcial
da compensação, atendendo todos os requisitos do artigos 10 e 59 do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901852/2014-33

Assim, o DARF vinculado ao suposto crédito por pagamento indevido foi
localizado, porém, já estava alocado para pagamento de débitos da Recorrente. Ademais,
acrescente-se que não há nenhuma comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois
nenhum documento contábil ou fiscal foi apresentado. Isso porque, como já referido, a
Recorrente não se preocupou em discutir o crédito, mas tão somente argumentou o equivoco que
cometeu com as PER/DCOMPs apresentadas, solicitando o cancelamento ou retificação dos
erros cometidos.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida,
negar provimento, afastando os argumentos de nulidade do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital